Tribunal: TJSP
Processo: 1055829-87.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARULHOS. Pretensão de condenação do município réu a proceder o recálculo dos percentuais de adicional por tempo de serviço (quinquênio), considerando período de trabalho em cargo em comissão. Sentença de improcedência. Recursos de ambas as partes, o do Município alusivo apenas ao valor da verba honorária. Cabimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARULHOS. Pretensão de condenação do município réu a proceder o recálculo dos percentuais de adicional por tempo de serviço (quinquênio), considerando período de trabalho em cargo em comissão. Sentença de improcedência. Recursos de ambas as partes, o do Município alusivo apenas ao valor da verba honorária. Cabimento do pleito da autora. Regime jurídico dos servidores públicos municipais que define funcionário como sendo a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo, bem como a investida em cargo em comissão. Adicional temporal que, à época em que a requerente ocupava cargo em comissão, deveria ser pago a funcionário, indistintamente, a cada quinquênio de efetivo exercício no serviço público, incorporando-se ao vencimento. Arts. 2o e 143, caput, da Lei Municipal no 1.429/1968. Vedações legais ao recebimento de adicionais temporais por servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão que entraram em vigor após a autora ter completado bloco aquisitivo do adicional temporal, sendo inaplicáveis ao caso, sob pena de violação a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos. Período relativo ao lustro de trabalho da autora, em cargo em comissão, que deve ser considerado no cálculo do adicional por tempo de serviço. Sentença reformada. Recurso da autora provido. Recurso do réu prejudicado.